Tribunal: STF
Processo: RHC 86941
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
   ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS. ANÁLISE MATERIAL
   FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO.
1.      A questão de direito
   tratada neste recurso em habeas corpus diz respeito à possível
   nulidade do processo em razão da ocorrência de suposto
   cerceamento de defesa no âmbito do processo no qual houve
   admissão de testemunhas arroladas pelo assistente de acusação, e
   indeferimento do requerimento de oitiva do médico-legista.
2.
        Há clara indicação nos autos de que o juiz de direito admitiu a
   presença de assistente de acusação nos autos, configurando-se
   mera irregularidade a menção "aos familiares da vítima" em
   determinadas peças dos autos.
3. Relativamente ao indeferimento
   do requerimento da defesa do paciente de oitiva do médico-legista,
   não houve qualquer indicação acerca de qual teria sido o
   prejuízo concreto suportado pelo paciente.
4.              A ação
   constitucional do habeas corpus é meio impróprio para analisar as
   alegações que demandem reexame do conjunto fático-probatório,
   como se verifica na presente hipótese, devendo o paciente
   aguardar a solução da causa para, posteriormente, ser possível
   eventual reavaliação das questões argüidas neste writ.
5.
        Recurso ordinário improvido.